Tribunal: TJDFT
Processo: 0725295-28.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGOS 33, CAPUT, E 40, INCISO VI, DA LEI No 11.343/2006. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. MONITORAMENTO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. CAUSA DE AUMENTO PELO ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O tipo penal previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 é de ação múltipla ou de conteúdo variado, visto que apresenta diversas maneiras de violação da mesma proibição, bastando, para a consumação do crime, a prática de uma das ações descritas, dentre elas a de "adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar".
2. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à validade dos depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando estão respaldados pelas demais provas colhidas nos autos, tais como o registro da atuação policial em filmagens realizadas a partir de campana velada (monitoramento) da atuação conjunta de tráfico de drogas ilícitas envolvendo dois adolescentes. Incabível a absolvição.
3. A causa de aumento do artigo 40, inciso VI, da Lei Antidrogas deve ser mantida quando evidenciado, pelos depoimentos, pelas filmagens (campana velada) e pelos demais documentos acostados aos autos, que os adolescentes vendiam drogas para os maiores (corréus) ou pelo menos com a supervisão desses, todos atuando em conjunto para o sucesso da empreitada criminosa.
4. O Superior Tribunal de Justiça - STJ vem adotando a fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato, por cada circunstância judicial desfavorável, e que pode ser aplicada, inclusive nos crimes de tráfico de drogas, também conforme orientação deste e. TJDFT, caso não haja fundamento idôneo para aplicação de fração diversa.
5. A depender das circunstâncias do caso concreto, com a consequente fundamentação, não há óbice para que se aplique, para o cálculo da pena base, fração de aumento diversa de 1/6 (um sexto) sobre a pena cominada abstratamente ao crime, não configurando ofensa às diretrizes legais e jurisprudenciais sobre a individualização da pena, desde que devidamente fundamentado. Precedentes.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.